Tribunal: TJMT
Processo: 1021419-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021419-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por militar estadual contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, sob alegação de omissão quanto à natureza sucessiva da RGA, à irredutibilidade salarial e à incorporação definitiva do percentual de 0,827% para todas as patentes militares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à alegada incorporação definitiva do percentual da RGA/2012 a todas as patentes e períodos; (ii) se houve omissão quanto à violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, X, da CF/1988); e (
iii
) se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado é claro ao reconhecer os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, restringindo seus efeitos aos Coronéis da PM/BM do Estado de Mato Grosso, e ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme já decidido no próprio cumprimento da ação coletiva.

5. A tese da natureza permanente da RGA foi expressamente refutada, tendo sido destacado que sua implementação está condicionada aos limites da sentença coletiva, e que eventual extensão implicaria violação à coisa julgada.

6. A alegação de afronta à irredutibilidade salarial não foi objeto do agravo originário, configurando inovação recursal.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão colegiada enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes. 2. A finalidade de prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria decidida nem impõe pronunciamento específico sobre norma legal não suscitada oportunamente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valdemir Benedito Barbosa em face de acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021419-08.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença individual oriunda da Ação Coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, movida por associação representativa da categoria dos militares estaduais.

O acórdão embargado, cuja ementa se transcreve na íntegra, assim dispõe:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL – RGA/2012. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE PATENTE DE CORONEL E PERÍODO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO FIEL AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por militar estadual contra decisão interlocutória que, no cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a execução à comprovação da patente de Coronel e à limitação temporal entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme interpretação do juízo de origem a respeito dos limites do título executivo oriundo da ação coletiva nº 0016327-60.2013.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença coletiva transitada em julgado permite a execução por militares de outras patentes e para além do período especificado, ou se a decisão exequenda impõe a fidelidade ao comando judicial restrito aos Coronéis e ao lapso temporal fixado.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não admitindo ampliações implícitas ou analógicas.

4. A sentença coletiva exequenda limitou expressamente seus efeitos aos Coronéis da PM/BM do Estado de Mato Grosso, e ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme reiterado em decisão proferida no âmbito da própria ação coletiva.

5. A tentativa de extensão dos efeitos do título a outros militares configura violação à coisa julgada, por não integrar o comando judicial transitado em julgado, tampouco encontrar amparo legal para ampliação interpretativa em sede de cumprimento individual.

6. A natureza permanente da RGA não afasta a necessidade de estrita observância aos contornos da decisão judicial executada.

7. A decisão agravada apenas reproduz o conteúdo do título judicial, não representando inovação, mas sim interpretação conforme seus próprios limites.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não sendo admitida sua ampliação interpretativa. 2. A exigência de comprovação da patente de Coronel e a delimitação ao período entre maio de 2012 e abril de 2013 decorrem de interpretação fiel ao título executivo judicial, cuja eficácia está restrita aos termos definidos na sentença coletiva.”

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, e requer a manifestação expressa deste Tribunal, para fins de prequestionamento, sobre os seguintes pontos: i) Violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, X, da CF/88);
ii
) Natureza sucessiva da Revisão Geral Anual (RGA), a qual atribuiria efeitos permanentes à recomposição salarial; e
iii
) Interpretação supostamente equivocada da sentença coletiva, a qual, segundo o embargante, teria determinado a incorporação definitiva do índice de 0,827%, sem restrição de patente ou período.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando, em suma, que: i) Não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada;
ii
) O acórdão proferido por esta Egrégia Câmara analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia; e
iii
) O que se pretende é a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se destinam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente relevantes, com a finalidade de viabilizar o prequestionamento necessário ao acesso às instâncias superiores.

Entretanto, a leitura atenta e integral da decisão colegiada
evidencia
que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O acórdão é claro ao estabelecer que:

“[...] a
sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos
, restringindo-os
aos Coronéis da PM/BM-MT
, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé [...]”.

Tal entendimento está em consonância com o disposto no art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil, que estabelece que a execução deve observar os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial.

Com efeito, a análise do voto condutor do acórdão evidencia que a questão relativa à incorporação permanente do percentual de 0,827%, decorrente da RGA de 2012, foi devidamente enfrentada sob todos os aspectos relevantes, inclusive com menção expressa à interpretação do título executivo e à impossibilidade de ampliação dos efeitos da sentença.

No que se refere à alegação de omissão quanto à violação ao princípio da irredutibilidade salarial, cumpre consignar que tal tese não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal indevida.

A tese de que a RGA possui natureza sucessiva também foi refutada, considerando que já houve determinação expressa no cumprimento coletivo para a implementação do percentual, nos limites definidos na sentença, bem como diante da jurisprudência que restringe os efeitos das sentenças ao período expressamente previsto.

Inexiste, portanto, qualquer omissão relevante que comprometa a fundamentação do julgado. Ademais, não se pode exigir do magistrado pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quando a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

Neste ponto, oportuno reiterar: o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes.

Os presentes embargos de declaração, a rigor, configuram tentativa disfarçada de reexame da matéria já decidida, o que se revela inadmissível por meio desta via recursal de fundamentação vinculada.

A insurgência quanto à interpretação conferida ao título judicial — que limitou os efeitos da condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013 — foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

A finalidade de prequestionamento, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria exaustivamente debatida, tampouco impõe ao julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa, tampouco para obtenção de pronunciamento genérico com o exclusivo propósito de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário.

A tentativa de conferir caráter permanente à parcela objeto da condenação, em afronta ao título executivo e às normas legais de regência, configura nítida inovação fática e jurídica, inadmissível na fase de execução.

Não se vislumbrando, portanto, qualquer dos vícios legais aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, mas REJEITO-OS, ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025